Tribunal: TJMT
Processo: 0012292-03.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012292-03.2015.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: MARIA APARECIDA MARQUES AMORIM NUNES
APELADO: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Visto, etc.
Vislumbra-se dos autos que a apelante não colaciona elementos probatórios para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, visto que apenas embasa seu pedido em declaração de hipossuficiência.
Feitas essas considerações, destaco que os artigos 932 e 1.017, previstos no CPC, preconizam a necessidade de oportunizar, à recorrente, a juntada de documentos facultativos, em especial, declarações de imposto de renda, movimentações financeiras, para demonstrar sua hipossuficiência.
Ante o exposto, antes de adentrar a análise do recurso, determino a intimação da apelante, para lhe oportunizar a juntada de documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência, em especial declaração de imposto de renda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora